Tribunal: TJSP
Processo: 2050453-28.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
r municipal n° 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz. Norma local que estabelece o limite máximo de 40 anos de idade e altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 metros para as mulheres para ingresso na carreira da guarda civil municipal. 2. Critério etário. Inteligência da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal e Tema no 646 de Repercussão Geral. Imposição de limite que, na espécie, não se mostra razoável para o exercício da função. inconstitucionalidade. 3. Critério físico. Estatura mínima. Adoção dos parâmetros estabelecidos para as Forças Armadas, nos termos da Lei Federal no 12.705/2012. precedentes do E. STF em casos análogos. necessária interpretação conforme à Constituição para estabelecer a altura mínima de 1,60 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DETERMINADA, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 5. Ação julgada parcialmente procedente, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050453-28.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 05/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

05/08/2024

Ementa:
1. Ação Direta DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos II e III do art. 31 da Lei Complementar municipal n° 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz. Norma local que estabelece o limite máximo de 40 anos de idade e altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 metros para as mulheres para ingresso na carreira da guarda civil municipal. 2. Critério etário. Inteligência da Súmula

Ementa:
1. Ação Direta DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos II e III do art. 31 da Lei Complementar municipal n° 179, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Porto Feliz. Norma local que estabelece o limite máximo de 40 anos de idade e altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 metros para as mulheres para ingresso na carreira da guarda civil municipal. 2. Critério etário. Inteligência da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal e Tema no 646 de Repercussão Geral. Imposição de limite que, na espécie, não se mostra razoável para o exercício da função. inconstitucionalidade. 3. Critério físico. Estatura mínima. Adoção dos parâmetros estabelecidos para as Forças Armadas, nos termos da Lei Federal no 12.705/2012. precedentes do E. STF em casos análogos. necessária interpretação conforme à Constituição para estabelecer a altura mínima de 1,60 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DETERMINADA, EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 5. Ação julgada parcialmente procedente, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.